Tribunal: TJDFT
Processo: 0030055-18.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0030055-18.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NILVANDA DA SILVA ALVES DE LIMA D E C I S Ã O O Banco do Brasil S.A. noticia que a autora aderiu ao Acordo Coletivo (ID 11578429 – págs. 3/4), consoante os termos ali estabelecidos, bem como o pagamento da dívida (ID 11578429- pág.5). A requerente instada a se manifestar, por duas vezes, a respeito da petição de ID 11578429, quedou-se inerte. Intimada pessoalmente para falar sobre o referido petitório, igualmente, manteve-se silente (ID 21700539). Assim, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino, também, o levantamento do sobrestamento do presente processo no SISTJWEB. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador